Tribunal: TJPA
Processo: 0833758-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833758-08.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: EXTINORTE COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

EMBARGADO: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADOS CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E ENTREGA DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança fundada no fornecimento de mercadorias, no qual se reconheceu a existência de obrigação líquida, certa e inadimplida, com base em pedido de compra, notas fiscais, comprovantes de entrega e protesto, rejeitando-se as alegações defensivas da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se houve algum vício no Acórdão dentre aqueles elencados no art. 1.022 do CPC que justifique a sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4.

O Acórdão embargado reconhece expressamente a comprovação do negócio jurídico e do inadimplemento, com base em elementos documentais idôneos, afastando as alegações de ausência de entrega das mercadorias e de inexigibilidade do crédito.

5.

O julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6.

A alegação de ausência de manifestação específica sobre determinados pontos configura inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão apta a justificar a integração do julgado.

7.

Não se verifica violação ao art. 489, §1º, do CPC, pois o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que sem exame pormenorizado de todos os argumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

EMBARGADO: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADOS CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
, alegando a existência de vícios no Acórdão que negou provimento à apelação.

Sustenta o embargante, em síntese:

(i) omissão quanto à análise da exigibilidade e certeza dos títulos;

(ii) ausência de manifestação acerca da inexistência de assinatura de representante autorizado nos comprovantes de entrega;

(iii) omissão quanto à efetiva entrega das mercadorias;

(iv) violação ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com o reconhecimento da nulidade do título e consequente extinção da ação.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, tratando-se os embargos de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0833758-08.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PORTO QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADO THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES)

EMBARGADO: EXTINORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

(ADVOGADOS CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS; DILERMANDO OLIVEIRA FILHO; E ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões relevantes relativas à prova da relação jurídica e à exigibilidade do crédito, aptas a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

O caso em análise refere-se à ação de cobrança fundada no fornecimento de mercadorias, na qual se reconheceu a comprovação do negócio jurídico e do inadimplemento, sendo rejeitadas as alegações defensivas da parte ré, especialmente aquelas relacionadas à pandemia da COVID-19 e à tentativa de afastar a mora.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a parte autora comprovou o fornecimento mediante pedido de compra, notas fiscais, elementos de entrega e protesto, concluindo pela existência de obrigação líquida e certa, bem como pelo inadimplemento da parte ré.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

Isso porque não há qualquer omissão a ser sanada.

De fato, o acórdão enfrentou a questão probatória de forma suficiente ao reconhecer expressamente a existência de elementos idôneos capazes de demonstrar o fornecimento das mercadorias e o inadimplemento da obrigação, o que afasta a alegação de ausência de análise quanto à entrega ou à exigibilidade do crédito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Ademais, há aspecto ainda mais relevante que evidencia a inexistência de omissão: o próprio acórdão destacou a
contradição lógica na argumentação da apelante
, ao consignar que: ora sustenta a inexistência de prova da relação jurídica e da dívida,
ora afirma que a pandemia teria inviabilizado o cumprimento da obrigação.

Tal incoerência fragiliza a tese defensiva, pois a alegação de impossibilidade de pagamento por força maior pressupõe, necessariamente, a existência da obrigação que, simultaneamente, se pretende negar.

Trata-se de contradição interna da própria parte, corretamente identificada pelo Acórdão, o que reforça que a matéria foi não apenas analisada, mas criticamente enfrentada sob o ponto de vista lógico e probatório.

Vale ainda destacar que o Acórdão embargado registrou a revelia da parte ré no primeiro grau de jurisdição, circunstância que, nos termos do art. 344 do CPC, autoriza a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, quando não infirmados por prova em sentido contrário. Tal elemento processual reforça a higidez da valoração probatória realizada e corrobora a conclusão adotada quanto à suficiência da prova do fornecimento das mercadorias e à configuração do inadimplemento.

Nesse contexto, a decisão embargada adotou posição clara ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora, rejeitando implicitamente as alegações de ausência de entrega ou de irregularidade dos documentos, ainda que não tenha examinado cada argumento de forma individualizada.

Não há, portanto, omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Também não se verifica qualquer contradição interna no julgado, tampouco obscuridade ou erro material.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
aos presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026